Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Legítima defesa putativa. Indícios suficientes de autoria. Qualificadora. Prisão preventiva.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos da vítima e testemunhas, laudo pericial e confissão do recorrente, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia.
4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5 – Se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva dos acusados –- gravidade concreta do crime e periculosidade do agente –- mantém-se a cautelar restritiva de liberdade.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.